Tribunal: TJES
Processo: 5000746-56.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000746-56.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GERLANE EMILIA GOUVEA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000746-56.2020.8.08.0008

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: GERLANE EMILIA GOUVEA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
AUTORA NARRA QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELO INADIMPLEMENTO ATRELADO A REQUERIDA NO VALOR DE R$ 134,35. CONTUDO, AFIRMA QUE A COBRANÇA É INDEVIDA, POIS ADVÉM DE UMA LINHA TELEFÔNICA EM SEU NOME LOCALIZADA NA CIDADE DE MEDEIROS NETO, BAHIA. SUSTENTA QUE A INSCRIÇÃO NO SERASA É INDEVIDA, UMA VEZ QUE NEM MESMO CONHECE A LOCALIZAÇÃO DE MEDEIROS NETO, RAZÃO PELA QUAL PROPÔS A PRESENTE AÇÃO. A EMPRESA REQUERIDA ALEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, DECORRENTE DO USO DA LINHA PELA AUTORA, SENDO A NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA JULGOU
PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO; E CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INOMINADO
DA REQUERIDA, A FIM DE TER A SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONFORME MENCIONADO EM SENTENÇA, A REQUERIDA NÃO DEMONSTROU PROVA SUFICIENTE APTO A DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. USO DE TELA SISTÊMICA PELA PARTE RECORRENTE COMO MEIO DE PROVA NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES POR SE TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)